Tribunal: TJSP
Processo: 2129405-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EXECUÇÃO. 1. Pedido de decretação da quebra do sigilo bancário dos executados, com a expedição de ofício ao Banco Central para apresentação de todos os extratos das contas bancárias desde o ajuizamento da ação. Descabimento. Medida excepcional cabível apenas quando apresentados indícios claros de transferência irregular de recursos a terceiros. 2. Pedido de penhora saldo de planos de previdência

Ementa:
EXECUÇÃO. 1. Pedido de decretação da quebra do sigilo bancário dos executados, com a expedição de ofício ao Banco Central para apresentação de todos os extratos das contas bancárias desde o ajuizamento da ação. Descabimento. Medida excepcional cabível apenas quando apresentados indícios claros de transferência irregular de recursos a terceiros. 2. Pedido de penhora saldo de planos de previdência privada. Possibilidade. Verbas que não estão arroladas no inciso IV do art. 833 do CPC, por terem natureza de investimento. 3. Penhora sobre proventos de aposentadoria. Inadmissibilidade, mesmo em se tratando de execução de honorários advocatícios, porque as exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar. Recurso parcialmente provido.